Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATERIALIDADE. COGUMELOS CONTENDO PSILOCIBINA OU PSILOCINA. PORTARIA SVS/MS No 344/1998. TIPICIDADE. PROVA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. ATIPICIDADE AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decretação de nulidade da sentença exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do CPP, art. 563. Não há deficiência de fundamentação quando o julgador enfrenta de forma clara e coerente a materialidade e a autoria, com indicação expressa dos elementos probatórios que embasam a condenação.
2. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por laudo pericial que atesta a presença de substância psicotrópica proscrita, sendo desnecessária a quantificação isolada do princípio ativo ou a descrição minuciosa da metodologia empregada, desde que demonstrada a presença do elemento proibido.
3. A incidência do tipo penal previsto na Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, decorre da presença de psilocibina ou psilocina, substâncias expressamente elencadas na Lista F2 da Portaria SVS/MS no 344/1998, razão pela qual é irrelevante que o fungo que as contém não figure nominalmente em rol específico de espécies vegetais. Precedentes do STJ.
4. A comercialização de cogumelos que contêm substâncias psicotrópicas proibidas, como psilocina e psilocibina, configura tráfico de drogas, ainda que a droga não esteja isolada ou em estado de pureza química, pois basta a comprovação de que a substância proscrita está presente e destinada à difusão ilícita.
5. O conjunto probatório formado por laudos periciais, depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório, relatórios investigativos e declarações do próprio acusado demonstra, de forma harmônica e coerente, a autoria e a finalidade mercantil da conduta, o que afasta a tese de uso pessoal ou de atipicidade.
6. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista na Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, quando há prova segura de dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada por atuação estruturada, habitual e profissional na difusão de entorpecentes.
7. Mantida a pena no mínimo legal, o regime inicial semiaberto decorre do quantum da reprimenda e, por isso, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do óbice legal.
8. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.